Tribunal: TJSP
Processo: 2123233-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pedido indeferido. Insurgência da requerida em ação de imissão de posse. Manutenção da decisão. Ré que trabalha em cargo de analista jurídico. Rendimentos elevados considerada a média salarial da população. Dentre as despesas que elencou, existe não essenciais, que não servem propriamente a subsistência. Processo judicial é meio legítimo de defesa que a

Ementa:

Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pedido indeferido. Insurgência da requerida em ação de imissão de posse. Manutenção da decisão. Ré que trabalha em cargo de analista jurídico. Rendimentos elevados considerada a média salarial da população. Dentre as despesas que elencou, existe não essenciais, que não servem propriamente a subsistência. Processo judicial é meio legítimo de defesa que a parte em regra deve se submeter ao seu ônus. Não se trata de exigir miserabilidade, mas se cuida de observar que a isenção da gratuidade de justiça é de caráter não geral, portanto, é específico ao necessitado, que não é o caso da agravante ré na ação. Recurso desprovido.